Tribunal: TJES
Processo: 0018297-53.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018297-53.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TAYLAN FRANCISCO FELICIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0018297-53.2020.8.08.0035

APELANTE: TAYLAN FRANCISCO FELICIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação criminal interposta por
Taylan Francisco Felicio
em razão da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
Criminal de
Vila Velha
, que considerou o apelantes como incurso nas penas do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, condenando-o à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, em regime inicial aberto.

Sustenta o apelante, tão somente, a possibilidade de fixação da
pena-base ao mínimo legal
e
o aumento da fração relativa à aplicação do tráfico privilegiado.

As pretensões, entretanto, não merecem prosperar.

Segundo a exordial acusatória, em 2/12/2020, o apelante foi preso na posse de 20 buchas de maconha, 4 pedras de crack, 4 pinos de cocaína e R$ 364,00 em espécie.

Ainda que ausente insurgência quanto ao ponto, verifico que
a materialidade a autoria
estão devidamente comprovadas nos autos por meio do boletim de ocorrência, laudo provisório e laudo definitivo, bem como pela prova oral produzida em juízo, em especial a confissão do apelante.

Passo, por oportuno,
à
revisão da dosimetria da pena
.

O apelante sustenta a possibilidade de redução da pena-base
ao mínimo legal
.

Nesse ponto específico, é importante assinalar que
“
a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo

59 do Código Penal não é uma operação matemática,
em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente,
mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
.” (STJ, AgRg no AREsp 690.046/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016).

Ao considerar a
culpabilidade
e as
circunstâncias
como desfavoráveis, o magistrado fixou a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa
.

Anoto que, de fato, o magistrado utilizou-se de argumentos genéricos para desvalorar a culpabilidade. Contudo,
as
circunstâncias
do crime permanecem desfavoráveis ao agente, já que o tráfico foi praticado à tarde, em local com grande circulação de pessoas.

Dessa forma,
entendo por manter a pena-base fixada,
já que

a fixação da pena-base no mínimo legal somente se justifica quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao recorrente
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 013180003710, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021) , o que não ocorreu
in casu
.

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida atenuante da confissão espontânea, tendo o magistrado fixado a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Ausentes causas de aumento. Presente a causa de diminuição do tráfico privilegiado, tendo o magistrado,
corretamente
, diminuído a pena à metade.

Assinalo, nesse ponto, que
foi apreendida quantidade considerável de droga diversificada
(
20 buchas de maconha, 4 pedras de crack, 4 pinos de cocaína
)
,
o que autoriza o reconhecimento da causa de diminuição na fração utilizada pelo magistrado sentenciante
.
Nesse sentido:

A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (STJ, AgRg no HC n. 641.417/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Ante o exposto, conheço do recurso para
negar-lhe provimento
.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRAFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DO VETOR CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE MANTIDA. FRAÇÃO APLICADA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE AUTORIZA A DIMINUIÇÃO DE PENA À METADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada. Pena-base mantida.

2. A fixação da pena-base no mínimo legal somente se justifica quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao recorrente. Precedentes.

3. A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Eminente Relator.